Tribunal: TJDFT
Processo: 0717548-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0717548-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERNANDES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Fica o agravante intimado a esclarecer, no prazo de 2 (dois) dias, as seguintes situações com juntada de documentos: 1) Não consta deferimento de gratuidade judiciária no âmbito dos autos n. 0705527-94.2022.8.07.0018, devendo, acaso pretenda prosseguir com o recurso, juntar os seguintes documentos para fins de comprovação da alegada hipossuficiência: a) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E b) cópia da carteira de trabalho, acompanhada de cópia de comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses. 2) Esclarecer a qual decisão se refere o agravo, uma vez que a consulta aos autos de origem n. 0705527-94.2022.8.07.0018 não evidencia nenhuma decisão proferida em 9/5/2022, sendo que, em verdade, o processo foi extinto por sentença em 6/5/2022, com juntada de petição de renúncia ao prazo recursal por parte do aqui agravante na mesma data e consequente registro de trânsito em julgado, cujo arquivamento definitivo foi realizado em 11/5/2022. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora